Tribunal: TJBA
Processo: 8008338-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008338-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROSA RICARDO DE LUCENA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, FRANCISCO DE PAULA CERQUEIRA PENA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de contratação entre as partes e condenando a instituição financeira à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou que não celebrou qualquer contrato com a instituição financeira, impugnando a autenticidade da assinatura no instrumento contratual e afirmando nunca ter consentido com os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a análise das seguintes questões: (i) se a instituição financeira comprovou a validade e legitimidade do contrato que embasou os descontos realizados na conta da autora; e (ii) se estão presentes os requisitos para responsabilização civil e indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira. Com isso, operou-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à ré demonstrar a validade da contratação, o que não foi feito.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, a parte que produz o documento tem o ônus de provar sua autenticidade quando impugnado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.061, consolidou o entendimento de que é da instituição financeira o encargo de provar a validade da assinatura em contratos bancários impugnados.

A falha na prestação do serviço ficou caracterizada, nos moldes do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, configurando fortuito interno. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, independentemente de culpa.

Comprovados os descontos indevidos, caracterizou-se abalo moral indenizável, dada a redução indevida da renda de pessoa em situação de hipossuficiência econômica. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) revelou-se excessivo. Readequação para R$ 10.000,00, montante condizente com os danos experimentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo-se o caráter solidário da condenação entre as instituições financeiras demandadas, mantendo-se a sentença nos demais pontos, inclusive quanto às verbas de sucumbência fixadas na origem.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, I e II; CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061); STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466); STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação: 80013116320228050078; TJ-BA, APL: 05051071920148050274; TJ-BA, APL: 80022272420218050146; TJ-BA, Apelação: 8128617-52.2022.8.05.0001; TJ-BA, APL: 81177957220208050001; TJ-BA, Apelação: 8001154-15.2018.8.05.0213.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008338-91.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros e como apelada ROSA RICARDO DE LUCENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.